Tribunal: TJSP
Processo: 1010667-05.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Cancelamento de contrato - Improcedência decretada - Descabimento - Abusividade da conduta reconhecida - Relação de consumo que não permite que o fornecedor obtenha vantagem exagerada em detrimento dos interesses dos consumidores - Ajuste celebrado em que devem prevalecer os postulados da cooperação, solidariedade, confiança e boa-fé objetiva - Direito do beneficiário de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Cancelamento de contrato - Improcedência decretada - Descabimento - Abusividade da conduta reconhecida - Relação de consumo que não permite que o fornecedor obtenha vantagem exagerada em detrimento dos interesses dos consumidores - Ajuste celebrado em que devem prevalecer os postulados da cooperação, solidariedade, confiança e boa-fé objetiva - Direito do beneficiário de substituição da avença por plano individual, sem novos períodos de carência (Res. 19 do Consu - art. 1o), em especial ante a informação de que este se encontra em tratamento - Danos morais - Cabimento - Negativa de dar continuidade ao plano de saúde do autor que passou a gerar dano moral pelos enormes dissabores e dificuldades trazidos ao consumidor prejudicado - Fixação da verba reparatória em R$ 15.000,00 que se mostra razoável para compensar o sofrimento moral - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210975
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010667-05.2017.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FELIPE
MANOEL SANTOS AMORIM (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado
ALLIANZ SAÚDE S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 23 de março de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010667-05.2017.8.26.0011 -Voto no 27.665
2
Apelação Cível no 1010667-05.2017.8.26.0011
Comarca de São Paulo
Apelante: Felipe Manoel Santos Amorim (menor)
Apelada: Allianz Saúde S/A
Voto no 27.665
PLANO DE SAÚDE - Cancelamento de
contrato
-
Improcedência
decretada
-
Descabimento - Abusividade da conduta
reconhecida - Relação de consumo que não
permite que o fornecedor obtenha vantagem
exagerada em detrimento dos interesses dos
consumidores - Ajuste celebrado em que
devem prevalecer os postulados da cooperação,
solidariedade, confiança e boa-fé objetiva -
Direito do beneficiário de substituição da
avença por plano individual, sem novos
períodos de carência (Res. 19 do Consu - art.
1o), em especial ante a informação de que este
se encontra em tratamento - Danos morais -
Cabimento - Negativa de dar continuidade ao
plano de saúde do autor que passou a gerar
dano moral pelos enormes dissabores e
dificuldades
trazidos
ao
consumidor
prejudicado - Fixação da verba reparatória em
R$ 15.000,00 que se mostra razoável para
compensar o sofrimento moral - Recurso
provido.
1.
Ao
relatório
constante
de
fls.
245/249 acrescento que a sentença, aclarada em sede de
embargos (fl.221), julgou improcedente ação de obrigação de fazer
promovida pelo apelante, fixando a verba honorária em R$
1.000,00.
Volta-se o autor contra a decisão
deduzindo em suas razões recursais de fls. 251/266, que ilícita a
conduta da ré uma vez que é portador de paralisia cerebral e
epilepsia desde o nascimento, necessitando de tratamento médico
desde então, incluindo a internação domiciliar em regime de home

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010667-05.2017.8.26.0011 -Voto no 27.665
3
care , não podendo ser interrompida, sob pena de até mesmo
poder causar sua morte. Pugna pela manutenção do plano coletivo
empresarial, ou a migração para um plano individual compatível,
com a mesma rede credenciada e nas mesmas condições,
enquanto
perdurar
seu
tratamento.
Pugna,
também,
pela
condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais
tendo em vista que a angústia e sofrimentos graves que a notícia
do iminente cancelamento do plano de saúde vem causando a ele e
seus pais.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 278/301. A D. Procuradoria
manifestou-se pelo provimento do apelo (fls. 306/314).
2. Discute-se nestes autos a legalidade
da conduta da ré em cancelar o contrato de assistência médica
firmado com a empregadora da genitora do demandante, em face
da pretensão de aumento das mensalidades, em razão da grande
elevação do índice de sinistralidade.
Alega o apelante que é portador de
paralisia cerebral e epilepsia desde o nascimento, necessitando de
tratamento médico desde então, incluindo a internação domiciliar
em regime de home care , não podendo ser interrompida, sob pena
de até mesmo poder causar a sua morte, pugnando pela
manutenção do plano coletivo empresarial ou a migração para um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010667-05.2017.8.26.0011 -Voto no 27.665
4
plano individual compatível, com a mesma rede credenciada e nas
mesmas condições, enquanto perdurar seu tratamento, bem como
a condenação da ré no pagamento de indenização por danos
morais.
Respeitado o entendimento do julgador
monocrático, razão assistindo ao apelo ofertado.
De início, anote-se que, contrariamente
ao mencionado pelo juiz a quo , aplicável à avença o artigo 13 da
Lei 9.656/98 e, consequentemente, as normas do Código
Consumerista posto que, não obstante se tratar de ajuste
celebrado entre pessoas jurídicas, foi este pactuado com manifesto
intuito de beneficiar pessoas ligadas às empresas contratantes,
destinatárias finais dos serviços prometidos.
Em se tratando de relação de consumo,
não se admite que o fornecedor obtenha vantagem exagerada em
detrimento do interesse dos consumidores, representando a
rescisão unilateral, imotivada, violação ao disposto no artigo 51,
incisos IX e XI, do Código de Defesa do Consumidor, contrariando,
ademais, a própria natureza do contrato.
Como já decidiu o C. Superior Tribunal
de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.073.595/MG da
Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, esse tipo de contrato não
pode ser analisado isoladamente, como um acordo de vontades
por um período fixo, mas deve ser interpretado como um ajuste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010667-05.2017.8.26.0011 -Voto no 27.665
5
em que deve prevalecer os postulados da cooperação,
solidariedade, confiança e boa-fé objetiva, o que não ocorreu no
presente caso.
Note-se que a elevação da sinistralidade
em razão de contratos celebrados envolvendo poucos segurados é
opção da operadora, que, por isso, com base na natural álea da
avença, de natureza securitária, deve também suportar riscos
passageiros, não os deixando por conta apenas dos aderentes à
apólice coletiva.
Ao que parece, este um dos casos em
que bem se aplica a solução contida no julgamento do REsp
1.776.047-SP, da relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti,
integrante da 4a Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, que, em
linhas gerais, decidiu que: “A Lei n. 9.656/1998
distinguiu três
espécies de regime ou tipo de contratação
de plano ou seguro de
assistência
à saúde: individual ou familiar, coletivo empresarial
e
coletivo por adesão (art. 16, inc. VII, alíneas "a", "b" e "c", com a
redação da Medida Provisória n. 2.177/41/2001).
A distinção entre
os planos individuais
ou familiares e as contratações
de natureza
coletiva concebida pela Lei n. 9.566/1998
e RN - ANS 195/2009

teve por objetivo conferir maior proteção aos titulares de planos
individuais,
diante da posição de maior vulnerabilidade
do
consumidor

singularmente

considerado

e,
também,
inserir
mecanismo
destinado a permitir que, nos contratos coletivos, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010667-05.2017.8.26.0011 -Voto no 27.665
6
pessoa jurídica contratante
exerça o seu poder de barganha na
fase de formação do contrato, presumindo-se
que o maior número
de pessoas por ela representadas
desperte maior interesse da
operadora
do plano de saúde. Ao interpretar
as referidas normas ,
a jurisprudência
do STJ consolidou-se
no sentido de que o artigo
13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998,
que veda a resilição
unilateral dos contratos de plano de saúde, não se aplica às
modalidades
coletivas, desde que exista previsão contratual,
tenha
decorrido doze meses da vigência do contrato e a operadora

notifique o usuário com no mínimo de 60 dias de antecedência.
No
caso em exame, todavia, a despeito de se tratar de plano de saúde
coletivo empresarial,
a estipulante
é empresa de pequeno porte,
encontrando-se
filiadas ao contrato de plano de saúde apenas
cinco pessoas. Nessa espécie de contrato, o reduzido número de
filiados imporia que a eventual necessidade
de tratamento

dispendioso
por parte de um ou de poucos deles seja dividida
apenas entre eles, ensejando
a incidência de elevados reajustes no
valor
das
mensalidades

e,
em
consequência,

a
excessiva
onerosidade
para o usuário suportar a manutenção
do plano de
saúde, inclusive em decorrência
da reduzida a margem de
negociação
da empresa estipulante.
Essas circunstâncias
tornam as
bases atuariais dos contratos de planos de saúde coletivos
semelhantes
às das modalidades
individual ou familiar, sendo essa
a razão pela qual a Diretoria Colegiada da ANS, atenta a essas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010667-05.2017.8.26.0011 -Voto no 27.665
7
particularidades,

editou
a
Resolução
309,
de
24.10.2012,

estabelecendo
regras de agrupamento
de contratos com menos de
trinta usuários, quantidade
que instituiu como o vetor para
apuração do reajuste das mensalidades
de cada um dos planos
agrupados.
Assim, para os contratos de planos de saúde coletivos,
com menos de 30 usuários, não se admite a simples rescisão
unilateral pela operadora
de plano de saúde por simples
notificação
destituída de qualquer fundamentação
”.
Por fim, como opção, envolvendo o tema
dos autos questão onde houve rescisão do contrato celebrado
entre as partes, a situação dos beneficiários da avença encontra
resposta na Resolução 19 do Consu que dispõe “sobre a absorção
do universo de consumidores
pelas operadoras
de planos ou
seguros de assistência
à saúde que operam ou administram
planos
coletivos que vierem a ser liquidados
ou encerrados” .
No caso dos autos, verifica-se que o
autor está em tratamento médico, desde o nascimento, em
decorrência de paralisia cerebral e epilepsia (fl. 22), inclusive
encontrando-se com tratamento na modalidade home care .
Sendo assim, é direito do autor e
obrigação da ré a substituição da avença por plano individual, sem
novos períodos de carência (Res. 19 do Consu art. 1o) posto,
como já dito acima, encontrar-se o beneficiário em atual
tratamento de doença grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010667-05.2017.8.26.0011 -Voto no 27.665
8
Quanto aos danos morais, não se pode
negar os aborrecimentos decorrentes da incômoda situação
pessoal do autor, que não pode usufruir da avença celebrada em
situação tão difícil de sua vida, sendo esse dissabor, por si só,
suficiente para deferir o direito à indenização por danos morais.
Ademais,
diferentemente
de
outras
ações em que se discute o cabimento de dano moral contra
operadoras de plano de saúde, aqui não se discute interpretação
razoável de cláusula contratual, mas descumprimento puro e
simples da avença, conduta que agravou injustificadamente a
angústia da autora.
Sobre
a
quantificação
do
valor
reparatório, importante lembrar a lição sempre atual de Yussef
Said Cahali, para quem: “A sanção do dano moral não se resolve
numa indenização
propriamente
dita, que indenização
significa
eliminação
do prejuízo e das suas conseqüências,
o que não é
possível quando se trata de dano extrapatrimonial;
a sua reparação
se faz através de uma compensação,
e não de um ressarcimento;

impondo ao ofensor a obrigação de pagamento
de uma certa
quantia em dinheiro em favor do ofendido, ao mesmo tempo em
que agrava o patrimônio
daquele, proporciona
a este uma
reparação satisfativa” (Dano e Indenização, RT 1980, p. 26).
Nesse contexto, o valor deferido não
pode ser tão alto que premie imoderadamente o ofendido, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010667-05.2017.8.26.0011 -Voto no 27.665
9
também tão ínfimo que estimule seu causador a não cessar
prontamente seu proceder incorreto.
Sendo assim, razoável a fixação da
indenização no valor de R$ 15.000,00 por obedecer aos objetivos
da lei, ou seja, de reprimir a repetição da ofensa e compensar a
vítima pelo prejuízo moral suportado. O montante acima está
sujeito à atualização monetária a partir da data da publicação
deste, mais juros de mora, estes devidos a partir da citação, uma
vez não delimitada a época do ilícito na inicial.
Sucumbindo a ré, corolário lógico sua
condenação nas verbas dela decorrentes, que ora fixo em 10%
sobre o valor atribuído à causa (R$ 30.000,00 fl. 33).
3. Ante o exposto, meu voto dá
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator